Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-71.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO. ADVOGADO E PESSOAL. COLABORADOR. PJE. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. NOVA TENDENDÊNCIA PROCESSUAL DECORRENTE DA CRIAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PARALISAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, III, §1o. PRECEDENTES. TJDFT.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão por instituição financeira, na qual se certificou a paralização do feito por mais de trinta dias.
2. É requisito para configuração do abandono, previsto no art. 485, III, do CPC/2015, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte em 5 dias.
3. Da confluência entre o art. 4o da Lei 11.419/2006, o art. 19 da Resolução 185/2014 e o art. 5o da Portaria GPR 239/2019, ambas deste TJDFT, infere-se que a intimação instrumentalizada pelo PJe é considerada pessoal e suficiente, cumprindo-se, por conseguinte, o objetivo de comunicar a parte cadastrada como parceira eletrônica. Assim, atestada a ciência do causídico está dispensando o envio de carta registrada e a publicação no diário oficial.
4. Recurso desprovido.